Tribunal: STF
Processo: Rcl 78315
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de reclamação contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 11, p. 49):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSIÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime. 2. In casu, os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à Lei n. 14.843/2024 e sua aplicação retroativa implica em constrangimento ilegal sanável pela via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se que: a) o Tribunal local determinou a realização de exame criminológico, com exposição de motivos concretos, para verificar se o sentenciado reúne condições de retornar ao convívio social, com a progressão ao regime semiaberto; b) o STJ concedeu a ordem de habeas corpus para afastar a exigência do exame, por entender que a Lei 14843/2024 não deve retroagir por ser prejudicial ao réu; c) a decisão do STJ descumpriu a Súmula Vinculante 26, pois a decisão a Corte local estava devidamente fundamentada “na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”; d) o sentenciado cumpre pena de 12 anos, 4 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio e ocultação de cadáver, com término de cumprimento previsto para 25 de março de 2030.



    Pede-se a procedência da reclamação, “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia”.



    Em consulta ao andamento da Execução da Pena 0004022-89.2019.8.26.0502 no sítio eletrônico do TJSP, verifico que consta o seguinte andamento:



    “Cumpra-se ao v. acórdão acostado a fls. 791/796, o qual deu provimento ao agravo em execução interposto e concedeu o Livramento Condicional a ROGERIO DONIZETE PIRES LISBOA (Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz”



    Desse modo, considerando a substituição do ato reclamado e a alteração do quadro fático, julgo prejudicada esta reclamação, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente